Tribunal: TJSP
Processo: 2270691-60.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão cautelar do paciente. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão cautelar do paciente. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas circunstâncias do caso concreto, pois revelaram a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios e risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu..
5-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2270691-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é Impetrante Doutora MARIA
INÊS CARDOSO DA SILVA e Paciente ANDERSON ROBERTO CARDOSO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2270691-60.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 1644
VOTO No 1644
Habeas Corpus no 2270691-60.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrante: doutora Maria Inês Cardoso da Silva
Paciente: Anderson Roberto Cardoso
Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de decisão que manteve a prisão cautelar do
paciente. Tráfico ilícito de entorpecentes.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do
estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre
a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de
um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) A r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pautada nas
circunstâncias do caso concreto, pois revelaram a existência de prova da materialidade e de indícios
de autoria razoavelmente sérios e risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e
insuficientes, in casu..
5-) Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Anderson, pois preso em 5.10.2019 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, c.c. 40,
VI, da Lei no 11.343/2006.
Questiona-se decisão de manutenção da prisão, porque é genérica e não apresentou
qualquer elemento concreto que evidenciasse a presença dos pressupostos da medida extrema,
previstos no art. 312, "caput", do Código de Processo Penal, mesmo porque o paciente possui
condições pessoais favoráveis.
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, com expedição de alvará de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2270691-60.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 1644
soltura.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 132/133) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 136/138).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
144/148).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento
jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em
julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência. Todavia,
somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX,
da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada (fls. 130) atende os requisitos dos artigos
5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315, do Código de Processo
Penal, até porque o douto Magistrado indeferiu o pedido de liberdade provisória, pois (...) nada
havendo que alterasse os entendimentos já esposados, aos quais remeto meu juízo (fls. 130).
Em decisão anterior, proferida em sede de audiência de custódia, consignou-se:
(...)
"Existem, nos autos, prova da materialidade do delito (tráfico de drogas,
em tese), punido com reclusão (pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes
da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante,
notadamente os depoimentos dos agentes encarregados da diligência. A conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2270691-60.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 1644
praticada, em tese, pelo(a)(s) autuado(a)(s), é daquelas que tem subvertido a paz
social. Presentes, neste instante, circunstâncias justificadoras da manutenção de sua
custódia, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Com efeito, não há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa.
Não há, ainda, comprovante de ocupação lícita. Não há como ser deferida a liberdade,
neste momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se vê
constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente, ensejadores de
crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de violência, em termos gerais, bem
como por presente o risco de se frustrar a aplicação da lei penal, já que não há
garantias de que, uma vez concedida a liberdade, não se frustrará o regular andamento
do feito, subtraindo-se à ação da justiça criminal. Importante, ainda, a custódia, para
impedir eventuais recidivas, prováveis em
razão da aparente inserção em ambiente pernicioso." (fls. 62).
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias concretas
ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em ilegalidade da
segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação (Precedentes)". (STJ - HC n.
63.237/SP – 5 T. – Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p. 9.4.2007).
Com efeito, nada obstante não seja possível o exame aprofundado de fatos e
provas nos estreitos limites do "habeas corpus", é possível vislumbrar, no caso em estudo, a
existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios em desfavor
do paciente. Ele foi preso em local conhecido como ponto de tráfico ilícito, em poder de drogas
e quantia de dinheiro.
E, embora a gravidade do delito (tráfico) não constitua, por si só, fundamento para
a manutenção da custódia cautelar, não há dúvida que, no caso presente, as circunstâncias da
prisão em flagrante e a natureza, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (487
fragmentos de “crack”, 190 invólucros plásticos contendo “cocaína” e 24 porções “maconha”,
), além de quantia de dinheiro, denotam um maior desvalor da conduta perpetrada (pela
periculosidade e os riscos à saúde e à segurança pública).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2270691-60.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 1644
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se
de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF).
Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada
(art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a
presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais
pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal
assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a
periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de
entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes os requisitos autorizadores da segregação
preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5.
Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.
312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior
Tribunal de Justiça, inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta pelas medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6.
Recurso ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 113.391/MG – Quinta Turma
- Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
E, a par da existência de prova de materialidade e indícios de autoria, o paciente
possui condenação anterior (cf. Fls. 49/59). E essa circunstância, embora não constitua, por si
só, óbice à concessão de liberdade provisória, não pode ser simplesmente desconsiderada pois
evidencia possibilidade real de recalcitrância criminosa e, em consequência, a necessidade da
manutenção da segregação cautelar para se resguardar a ordem pública.
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE DE ARMA. PRISÃO
PREVENTIVA.
DECISÃO
ADEQUADAMENTE
FUNDAMENTADA.
GRAVIDADE
CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
MANIFESTA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda custódia imposta antes do trânsito em
julgado de sentença penal condenatória exige concreta fundamentação, nos termos do disposto
no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2270691-60.2019.8.26.0000 - Sorocaba - Voto no 1644
ser reconhecida. Na espécie, a custódia cautelar foi mantida para o resguardo da ordem
pública, em razão da periculosidade concreta dos agentes, cujas folhas de antecedentes
registram prática reiterada de delitos. 3. Recurso a que se nega provimento. (RHC no
57.068/BA - Sexta Turma - Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura J. 14.4.2015 P.
23.4.2015). Grifei.
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para
justificar o encarceramento preventivo, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes
para preservar a segurança e paz social.
Outrossim, ressalte-se que eventuais condições pessoais, tais como emprego lícito
e residência fixa, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção da prisão
preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.